Tribunal: TJSP
Processo: 2029837-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. R. decisão agravada que, indeferiu a reunião com ação revisional em trâmite em outra Comarca e determinou a intimação do réu para apresentar explicações sobre o paradeiro do veículo, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Decreto-Lei no 911/1969 que não obriga o devedor fiduciante a entregar o bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. R. decisão agravada que, indeferiu a reunião com ação revisional em trâmite em outra Comarca e determinou a intimação do réu para apresentar explicações sobre o paradeiro do veículo, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Decreto-Lei no 911/1969 que não obriga o devedor fiduciante a entregar o bem oferecido em garantia. Cominação que viola o princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF). Credor que pode se valer dos meios adequados visando ao alcance da sua pretensão. Reforma parcial da r. decisão agravada, para afastar a determinação judicial e a multa cominatória. Ação revisional de contrato já sentenciada. Impossibilidade de reunião dos processos, por vedação legal expressa (art. 55, § 1o, do CPC). Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2029837-71.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Piracicaba, em que é agravante CELSO SALDANHA, é agravado BV
FINANCEIRA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029837-71.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 18438 - 2/6
Agravo de Instrumento no 2029837-71.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Celso Saldanha
Agravado: Bv Financeira - Crédito Financiamento e Investimento
S.a
Comarca: Piracicaba
Voto no 18438
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação
de busca e apreensão. R. decisão agravada que, indeferiu a
reunião com ação revisional em trâmite em outra Comarca e
determinou a intimação do réu para apresentar explicações
sobre o paradeiro do veículo, sob pena de multa por ato
atentatório à dignidade da Justiça. Decreto-Lei no 911/1969 que
não obriga o devedor fiduciante a entregar o bem oferecido em
garantia. Cominação que viola o princípio da legalidade (art.
5o, II, da CF). Credor que pode se valer dos meios adequados
visando ao alcance da sua pretensão. Reforma parcial da r.
decisão agravada, para afastar a determinação judicial e a
multa cominatória. Ação revisional de contrato já sentenciada.
Impossibilidade de reunião dos processos, por vedação legal
expressa (art. 55, § 1o, do CPC). Agravo de instrumento
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/17), com
requerimento de efeito suspensivo, interposto por Celso Saldanha, em
razão da r. decisão de fls. 27, que, na ação de busca e apreensão,
indeferiu a reunião com ação revisional em trâmite em outra Comarca
por já ter sido sentenciada e determinou a intimação do réu, ora
agravante, para apresentar explicações sobre o paradeiro do veículo,
sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
Deferido, preliminarmente, o benefício da gratuidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029837-71.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 18438 - 3/6
Justiça à agravante apenas para fins de interposição deste recurso,
tendo em vista que pende apreciação do requerimento na origem.
Deferido parcialmente o efeito suspensivo (fls. 140/143).
Sem contraminuta (fls. 147).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual
(Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela
Resolução 772/2017).
Recurso tempestivo (fls. 27) e desacompanhado de
preparo (art. 99, § 7o, do CPC).
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 98, § 5o, do CPC/15, ratifico o
deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte
agravante apenas para fins de interposição do presente recurso,
cabendo ao Juízo de origem avaliar, oportunamente, a possibilidade de
concessão da benesse integral. Anote-se.
Por se tratar de desdobramento da r. decisão que deferiu
a liminar de busca e apreensão e por versar sobre questão
essencialmente cautelar, o recurso de agravo de instrumento é cabível,
nos termos do art. 1.015, I, do CPC.
Nesse sentido:
- Busca e apreensão - Alienação fiduciária - Afastado pela
maioria da turma julgadora o não cabimento do agravo
de
instrumento
contra
decisão
interlocutória
que
determina que o réu apresente o veículo ou informe o seu
paradeiro, sob pena de multa diária, conhece-se do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029837-71.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 18438 - 4/6
agravo. - Favorecido pela busca e apreensão, ao autor
incumbe localizar o bem móvel objeto de contrato de
financiamento garantido por alienação fiduciária, não se
autorizando exigir do réu informação sobre o paradeiro
ou apresentação da coisa - Agravo provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2055694-
90.2018.8.26.0000; Relator Silvia Rocha; 29a Câmara de
Direito Privado; j. 06/06/2018)
Quanto ao mérito, o Decreto-Lei no 911/1969, que prevê
procedimento específico à espécie, faculta ao devedor “requerer, nos
mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação
executiva”, caso o bem alienado não seja encontrado ou não se ache na
posse do devedor (art. 4o).
O decreto, ainda, não obriga o devedor fiduciante a
entregar o bem oferecido em garantia, de modo que a cominação de
multa processual ao devedor viola o princípio da legalidade, segundo o
qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei” (art. 5o, II, da CF).
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão.
Alienação fiduciária. Decisão que determinou a intimação
do agravante para informar o paradeiro do veículo sob
pena de litigância de má-fé. Ausência de previsão legal.
Diligências para a localização do bem que devem ser
adotadas pelo credor. Mecanismos para a execução da
liminar que podem ser adotados pelo juiz, conforme
dispõem os §§9o, 10o e 11o do Dec-Lei 911/69.
Precedentes da jurisprudência. Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2163602-80.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do
Julgamento:
27/09/2016;
Data
de
Registro:
27/09/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029837-71.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 18438 - 5/6
Agravo de Instrumento Alienação Fiduciária Ação de
Busca e Apreensão A decisão que aplica ao litigante,
multa processual é agravável, ex vi do que dispõe o inciso
II, do art. 1015, do NCPC Penalidade por litigância de
má-fé imposta ao réu, tendo em vista que não informou o
paradeiro do veículo Descabimento Inexistência de
previsão legal que embase a obrigação do réu de informar
a localização do bem O Decreto-Lei no 911/69 dispõe
que, uma vez não localizado o bem, ou não se achar na
posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão
do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em
ação de execução
Ausente obrigação de informar a
localização do veículo, não há que se falar na litigância
de má-fé Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2223672-29.2017.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
28/02/2018;
Data
de
Registro:
28/02/2018)
Sendo assim, reforma-se parte da decisão do juízo a quo
em que se determinou a indicação do paradeiro do veículo, sob pena de
multa processual.
Por outro lado, não é o caso de reunião das ações de
busca e apreensão e a ação revisional, uma vez que há informação de
que esta já foi sentenciada, conforme expressa disposição legal do art.
55, § 1o, do CPC (“Os processos de ações conexas serão reunidos para
decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”).
Assim, reforma-se parcialmente a r. decisão agravada,
apenas para afastar a determinação de indicação do paradeiro do
veículo, sob pena de multa processual.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029837-71.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 18438 - 6/6
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator